Tribunal: TJES
Processo: 0000180-28.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-28.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA

APELADO: ALEGNO DUARTE MOREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO CONFIGURADA. COMPOSSE FAMILIAR. CONVERSÃO DA REINTEGRAÇÃO EM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o ato judicial recorrido enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em observância ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC.

2 - A conversão da reintegração física da posse em indenização não configura julgamento
extra petita
quando há pedido de reparação por danos decorrentes do esbulho e a tutela específica se revela desproporcional ou inadequada diante da consolidação da edificação, nos termos do art. 499 do CPC.

3 - A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, exige posse contínua, sem oposição e com
animus domini
, requisitos não comprovados quando a área litigiosa era utilizada em contexto de composse familiar, sem exclusividade possessória do réu, conforme art. 1.199 do CC.

4 - Demonstrado o esbulho possessório sobre área pertencente ao autor, devem ser preservados os efeitos da procedência da ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC, sem prejuízo da conversão da tutela reintegratória em perdas e danos.

5 - A indenização devida em razão do esbulho deve abranger não apenas o valor correspondente à área ocupada, mas também eventual desvalorização da área remanescente do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, assegurando-se a reparação integral.

6 - Recurso de Alegno Duarte Moreira desprovido.

7 - Recurso de Alexandre Duarte Moreira parcialmente provido.

Vitória,15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Alegno Duarte Moreira e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso interposto por Alexandre Duarte Moreira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede de “ação de reintegração de posse” ajuizada por
Alexandre Duarte Moreira em desfavor de Alegno Duarte Moreira, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o esbulho possessório sobre a área de 150,47m2 e, substituindo a reintegração física pela obrigação de indenizar, condenou
“o requerido em promover o pagamento do valor atribuído ao percentual perdido pelo autor, que deverá ser aferida mediante procedimento de liquidação de sentença, face a falta de parâmetros bem delimitados para tal fim, considerando o metro quadrado do terreno e, via de consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”
. Ao final, ainda condenou o requerido
“ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
[fixados]
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, Alexandre Duarte Moreira se volta contra a sentença recorrida sustentando, basicamente, que (a) a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao substituir a reintegração de posse pela indenização; (b) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não teria sido produzida prova específica sobre a possibilidade de aplicação do art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil; (c) a sentença seria parcialmente nula por ausência de fundamentação adequada quanto à conversão da tutela possessória em perdas e danos; (d) o réu teria agido de má-fé ao prosseguir com a construção sobre a área litigiosa; e (e) deve ser determinada a demolição parcial da obra construída sobre a área invadida ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para realização de perícia, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

Já o apelante Alegno Duarte Moreira, por sua vez, interpôs o seu recurso no qual sustenta, em síntese, que (a) a sentença é nula por ausência de fundamentação, por não ter considerado adequadamente os depoimentos das testemunhas Neide do Carmo da Cunha e Carlos Roberto da Silva Vasques; (b) jamais teria havido composse familiar sobre a área discutida; (c) exerce posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição sobre o imóvel há mais de 15 anos; (d) é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, com fundamento nos arts. 1.238, 1.241 e 1.243 do CC; e (e) a ação possessória deve ser julgada improcedente, com o reconhecimento da aquisição da propriedade da área de 150,47m2 por usucapião.

Contrarrazões apenas do apelado
Alexandre Duarte Moreira
no ID
10033827
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com os autos do processo associado (
0000181-13.2016.8.08.0011
).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede de “ação de reintegração de posse” ajuizada por
Alexandre Duarte Moreira em desfavor de Alegno Duarte Moreira, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o esbulho possessório sobre a área de 150,47m2 e, substituindo a reintegração física pela obrigação de indenizar, condenou
“o requerido em promover o pagamento do valor atribuído ao percentual perdido pelo autor, que deverá ser aferida mediante procedimento de liquidação de sentença, face a falta de parâmetros bem delimitados para tal fim, considerando o metro quadrado do terreno e, via de consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”
. Ao final, ainda condenou o requerido
“ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Preliminares de Nulidade da Sentença

Ambos os apelantes suscitam a nulidade da sentença por suposto vício de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação ao princípio da congruência. Contudo, nenhuma das teses merece prosperar.

Quanto à insurgência do réu/apelante ALEGNO, não há que se falar em ausência de fundamentação. A prolação da sentença observou rigorosamente os ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os requisitos estabelecidos no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. A magistrada de primeiro grau, pautada no princípio do livre convencimento motivado, enfrentou expressamente a tese defensiva de usucapião e justificou as razões pelas quais não a acolheu. A sentença é pontual ao consignar que a tese de posse exclusiva defendida pelas testemunhas do réu restou isolada, destacando textualmente que
"a despeito da versão dada pelas testemunhas arroladas pelo réu, NEIDE DO CARMO DA CUNHA e CARLOS ROBERTO DA SILVA VASQUES (...) não é o que fora corroborada por todas as demais testemunhas/informantes"
, cujo acervo probatório apontou inequivocamente para o estado de
composse
familiar.

Cumpre ressaltar que o fato de o julgamento ter sido proferido em sentido contrário aos interesses da parte não configura, de forma alguma, deficiência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, desde que as razões de decidir estejam claramente delineadas, tal como ocorreu na espécie.

No que diz respeito ao recurso do autor/apelante ALEXANDRE, afasto igualmente as teses de cerceamento de defesa e julgamento extra petita. Observa-se que na própria petição inicial há pedido expresso de ressarcimento de danos decorrentes do esbulho possessório. Ademais, a decisão saneadora fixou expressamente como ponto controvertido a
"existência de danos e sua extensão"
(fl. 31).

Nesse contexto, a substituição da reintegração de posse pela indenização encontra amparo no art. 499 do CPC, não importando em ofensa ao princípio da adstrição.

A propósito, colhe-se o entendimento já externado por esta 1ª Câmara Cível no sentido de que,
"diante da impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica de reintegração de posse, em razão de fato consolidado no curso da lide, como a conclusão de obra no imóvel, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 499 do CPC"

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009687-14.2024.8.08.0021, RELATOR(A):JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 15/12/2025)

Assim, a conversão da reintegração física em indenização não representou julgamento fora dos limites da lide, mas providência voltada à entrega de resultado prático equivalente, diante da consolidação da edificação e da desproporcionalidade da demolição, nos termos autorizados pelo art. 499 do CPC. Nessa linha, o precedente desta Corte indicado no arquivo anexo admite, em ação de reintegração de posse, a conversão da obrigação de reintegrar e demolir em perdas e danos quando a demolição se revelar faticamente inviável ou socialmente onerosa em razão da obra consolidada, especialmente com fundamento no art. 499 do CPC.

Também não prospera a tese de cerceamento de defesa deduzida pelo autor. A existência de danos decorrentes do esbulho foi expressamente inserida no âmbito da controvérsia processual, tendo as partes participado da instrução probatória, inclusive com realização de perícia destinada à delimitação dos imóveis e identificação da área ocupada. O fato de a sentença ter remetido a apuração do valor indenizatório à fase de liquidação não caracteriza nulidade, pois a liquidação de sentença é justamente o momento adequado para quantificar a obrigação quando o processo de conhecimento já contém elementos suficientes quanto à existência do direito, mas não quanto ao seu exato valor.

Por tais razões,
rejeito
as preliminares suscitadas por ambos os apelantes.

Mérito Recursal

Apelação de ALEGNO DUARTE MOREIRA

O apelante recorre buscando o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área de 150,47m2. Sem razão, contudo.

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, exige posse com
animus domini
, contínua, sem oposição e exercida pelo prazo legal. A Súmula 237 do STF admite que a usucapião seja arguida em defesa, mas a sua invocação não dispensa a demonstração dos requisitos materiais da prescrição aquisitiva. No caso, a prova produzida não autoriza o reconhecimento da usucapião, pois a utilização anterior da área ocorria em contexto de composse familiar, sem exclusividade possessória do réu e sem demonstração inequívoca de
animus domini
em relação à parcela discutida.

A sentença bem registrou que, antes da construção do posto e da loja de conveniência, havia no local um galpão utilizado por toda a família, administrado pela genitora das partes, Sra. Maria José Lima Duarte Moreira. A prova oral indicou que o espaço era utilizado pelo autor, réu, demais familiares e os inquilinos do prédio vizinho também administrado pela genitora, inclusive para guarda de veículos e materiais, circunstância incompatível com a posse exclusiva necessária à usucapião.

O próprio conjunto probatório invocado pelo apelante não afasta essa conclusão. Conforme consignado nas informações trazidas aos autos, a testemunha Carlos Roberto da Silva Vasques afirmou que, para ele,
“aquilo ali era sempre um deles”
e que a genitora dos litigantes
“era ela quem olhava tudo ali”
(43:34), ao passo que a testemunha Neide do Carmo da Cunha confirmou que os outros irmãos de Alegno também usavam o galpão e guardavam carro no local. Tais declarações, longe de comprovarem posse exclusiva do réu, reforçam o estado de composse reconhecido na sentença.

Além disso, a prova pericial constatou que a edificação do posto ocupa 150,47m2 da área pertencente ao autor e que a construção foi realizada no mesmo local em que antes se encontrava o galpão, o qual já avançava sobre parte do terreno de matrícula do autor. Todavia, o simples fato de o galpão existir anteriormente sobre parte da área não comprova posse
ad usucapionem
do réu, pois a ocupação anterior era familiar e compartilhada.

A posse exclusiva somente se evidenciou com a demolição do galpão e a construção da loja de conveniência, momento em que o autor foi privado do exercício possessório, caracterizando o esbulho.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 1.238 do CC, não há como reconhecer a usucapião extraordinária da área de 150,47m2, devendo ser mantida a procedência da pretensão possessória. A tese de soma das posses prevista no art. 1.243 do CC também não socorre o réu, porque a posse anterior não era exclusiva nem exercida por ele com
animus domini
, mas sim em composse familiar, conforme autorizado pelo art. 1.199 do CC, segundo o qual duas ou mais pessoas podem possuir coisa indivisa, desde que não excluam os atos possessórios das demais.

Apelação de ALEXANDRE DUARTE MOREIRA

Como já delineado, a sentença examinou os requisitos da ação possessória à luz do art. 561 do CPC, valorou a prova pericial, analisou os depoimentos colhidos em audiência e indicou as razões pelas quais concluiu pela existência de esbulho possessório sobre a área de 150,47m2 da área de propriedade do autor, decorrente da construção da loja de conveniência de um posto de combustíveis (negócio entabulado pelo réu), bem como pela inadequação prática da demolição da edificação já consolidada no local.

Ocorre que, ao contrário da tese recursal, a substituição da ordem de reintegração/demolição pela indenização deve ser mantida. Isso porque, não restou inequivocamente comprovada a má-fé acintosa do réu no momento da construção, quer seja porque a nova edificação (loja de conveniência) praticamente seguiu o perímetro/limite do galpão preexistente (que estava em parte no terreno do autor, mas era usado em composse), quer seja porque não houve deferimento de liminar possessória em favor do autor para obstar a obra, a qual, já ao tempo do ajuizamento da inicial (em 2016), encontrava-se em estágio estrutural bem adiantado. Demolir a estrutura traria prejuízos desproporcionais e irreparáveis.

Todavia, assiste razão parcial ao autor no tocante à
extensão da indenização
.

A sentença determinou que a compensação ocorresse com base exclusivamente no "metro quadrado do terreno" correspondente à fração perdida. Entretanto, a jurisprudência pátria, em casos análogos de conversão do esbulho em perdas e danos (art. 1.258 do CC c/c art. 499 do CPC), orienta que a reparação deve ser integral.

Isto significa que, além do valor da área fisicamente subtraída, o esbulhador deve compor o prejuízo atinente a uma eventual depreciação econômica do imóvel remanescente.

Com as devidas adequações, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - LOTES VIZINHOS - MURO EDIFICADO EM PARTE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA PARTE AUTORA - MÁ-FÉ DO AUTOR DO ESBULHO - VENDA DO IMÓVEL DA PARTE RÉ NO CURSO DA LIDE - BOA-FÉ DA ATUAL ADQUIRENTE/POSSUIDORA - SUBSTITUIÇÃO DA REINTEGRAÇÃO E DEMOLIÇÃO DO MURO POR INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - PREVISÃO NO ARTIGO 1.258 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO - CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO NÃO PRATICADO PELA ATUAL POSSUIDORA DO IMÓVEL E ÚNICA RÉ NA AÇÃO. - Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe,
mas como o esbulho atingiu área mínima do lote adquirido pela parte autora, porque inferior à vigésima parte desse imóvel, com fundamento no art . 1.258 do Código Civil, a atual possuidora do lote que pertencia ao autor do esbulho, por ser adquirente de boa-fé, terá direito à conversão do pedido de reintegração de posse, que levaria à demolição de edificação construída na área esbulhada,
por indenização que abrangerá "o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente"
- Deve ser mantida a improcedência do pedido referente à indenização por danos morais, porque a única ré na ação não é a autora do esbulho, que é o ato ilícito que motivou essa pretensão, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos danos extrapatrimoniais decorrentes desse fato.

(TJ-MG - AC: 50019450320168130433, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Logo, o recurso de ALEXANDRE merece parcial provimento tão somente para determinar que, na fase de liquidação de sentença, a perícia avalie não apenas o valor pecuniário dos 150,47m2 perdidos, mas também apure a eventual desvalorização que o corte dessa fração acarretou à área remanescente do lote do apelante, compondo integralmente a rubrica indenizatória.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, (a)
nego provimento
ao recurso interposto por Alegno Duarte Moreira e (b)
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Alexandre Duarte Moreira apenas para determinar que, na liquidação de sentença, além do valor correspondente à área ocupada de 150,47m2, seja apurada eventual desvalorização da área remanescente do imóvel em decorrência do esbulho, mantida a sentença nos demais termos. Majoram-se os honorários advocatícios devidos por Alegno Duarte Moreira para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.